Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-09.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de concretagem. Entrega e aplicação de concreto em laje residencial. Aplicação do concreto que teria causado rachaduras e fissuras na laje. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da empresa ré.

Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, sendo desnecessária a pleiteada produção de prova

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de concretagem. Entrega e aplicação de concreto em laje residencial. Aplicação do concreto que teria causado rachaduras e fissuras na laje. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da empresa ré.

Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, sendo desnecessária a pleiteada produção de prova testemunhal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da autora. Laudo pericial favorável à pretensão inicial. Responsabilidade da empresa acionante pela obra realizada. R. sentença de parcial procedência, que fica mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 252 do RI deste TJ/SP. Desprovimento.